Tribunal: TJBA
Processo: 0000829-89.2017.8.05.0124
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma 8 Classe: Apelação Criminal n.º 0000829-89.2017.8.05.0124 Órgão: Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal Origem: Vara Criminal da Comarca de Itaparica Processo de Origem: 0000829-89.2017.8.05.0124 Apelante: Roberto Villas Boas Seixas Advogado(a) / Defensor(a) Público: Dominique Viana Silva (OAB/ BA 36217), Inacio Dias de Souza Neto (OAB/BA 53334), Vivaldo do Amaral Adaes (OAB/BA 13540) e Ana Carolina Bispo Ferreira ( OAB/BA 75521). Apelado(a): Ministério Público do Estado da Bahia Advogado / Promotor(a) de Justiça: Ivan Ito Messias de Oliveira Júnior Procurador(a) de Justiça: Nivaldo dos Santos Aquino Relator(a): Des. Abelardo Paulo da Matta Neto ACORDÃO Apelação criminal. Art. 250, do CP (Incêndio), art. 147, do CP (Ameaça), art. 155, do CP (Furto). Prescrição. Após a sentença até a presente data. Trânsito em julgado para acusação. Decurso. Pretensão punitiva. Extinção. Prescrição declarada, apenas com relação aos crimes previstos nos arts. 147, do CP (Ameaça) e 155, do CP (Furto). Recurso provido no tópico. Crime de incêndio (art. 250, CP). Denúncia. Rejeição. Inépcia. Inocorrência. Suficiente descrição dos fatos. Materialidade e autoria. Demonstração. Laudo pericial. Dolo de perigo. Verificação. Condenação. Manutenção. Desclassificação para o delito de dano. Impossibilidade. Improvimento. Recurso conhecido e em parte provido. 1. De acordo com o preceituado no art. 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição da pretensão punitiva estatal, nas hipóteses de sentença transitada em julgado para a Acusação, é regulada pela pena aplicada em concreto. 2. No caso em questão, houve o trânsito em julgado para a acusação e não ocorreu outra causa interruptiva da prescrição desde a publicação da sentença (19/12/2018), impondo-se o reconhecimento da prescrição em relação aos crimes previstos nos arts. 147 (ameaça) e 155 (furto) do CP, cujas penas fixadas na sentença são inferiores a 2 anos, com a perda do direito de punir do Estado, nos moldes dos arts. 107, inciso IV, 109, inciso V e VI, 110, § 1º, art. 112, I, do Código Penal. 3. A análise do recurso permanece com relação ao delito de incêndio, previsto no art. 250, do CP. 4. Se a peça incoativa apresentada pelo Ministério Público atende aos requisitos previstos no art. 41, do CPP, contendo, ainda que sumariamente, a completa descrição das circunstâncias delitivas e o liame causal que justifica, em tese, a responsabilização do denunciado, não há que se cogitar sua inépcia. Tese não acolhida. 5. A hipótese em apreço, compreende as palavras firmes das vítimas, de testemunha e de Laudo Pericial comprovando a materialidade e autoria delitiva, demonstrando modus operandi premeditado ao retirar objetos e após atear fogo em quiosque de palha de sapé. 6. A conduta praticada, se amolda perfeitamente tipo previsto no art. 250, do Código Penal, com efetivo dolo de perigo, que gerou risco a terceiros, criando risco para número indeterminado de pessoas e risco ambiental, além de efetivamente atingir patrimônio de terceiros. Portanto, atestado por Laudo Pericial, o perigo de lesão à coletividade, resta caracterizado o crime de incêndio, a improver a tese defensiva relativa à desclassificação para o delito de dano. 7. Dosimetria escorreita, com manutenção da sentença e da pena relacionada ao crime previsto no art. 250, do CP 8. Apelação conhecida e em parte provida, para declarar a incidência da prescrição, extinguindo-se a punibilidade do acusado apenas com relação aos crimes previstos nos arts. 147 e 155, do CP, com a perda do direito de punir do Estado, nos moldes dos arts. 107, inciso IV, 109, inciso V e VI, 110, § 1º, do Código Penal, mantendo-se a sentença nos demais termos no que tange à condenação pela prática do delito previsto no art. 250, do CP. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0000829-89.2017.8.05.0124 , em que figuram, como Apelante(s) Roberto Villas Boas Seixas, e, como Apelado(s), o Ministério Público do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator